Tribunal: TJSP
Processo: 9218655-39.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9218655-39.2007.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e GILSON LUIZ
MENEGHETTI, são apelados GILSON LUIZ MENEGHETTI e INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9218655-39.2007.8.26.0000 -Voto no 35.450
2
VOTO No: 35.450
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 9218655-39.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. FABIANA FEHER RECASENS VARGAS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e GILSON LUIZ MENEGHETTI
APELADOS: OS MESMOS
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.040, inciso II, do novo
CPC)
Adequação do acórdão para admitir a
aplicação do INPC em relação a débito posterior à
vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ),
porém até junho/2009, passando então a ser aplicado
o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida Acórdão parcialmente alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9218655-39.2007.8.26.0000 -Voto no 35.450
3
A r. sentença de fls. 63/64, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Gilson Luiz Meneghetti contra o
INSS.
O v. acórdão de fls. 187/192, por votação unânime, alterou
o julgamento do recurso em relação ao acórdão proferido pelo então relator
Des. Miguel Cucinelli (fls. 110/120), para dar provimento em parte ao reexame
necessário.
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente, quanto aos juros de mora, cumpre anotar
que a orientação do acórdão, quanto a esse ponto, está em consonância com
o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão da Presidência
da Seção de Direito Público.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do IGP-DI em relação a débito anterior à Lei
no 11.430/06.
2 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905).
3 Aplicação, a partir de 29 de junho de 2009, do índice
indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos
efeitos da orientação estabelecida no “decisum”.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9218655-39.2007.8.26.0000 -Voto no 35.450
4
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital